Tribunal: TJMT
Processo: 1033064-30.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1033064-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DANIEL SILVA SOUTO - CPF: 004.996.911-05 (ADVOGADO), PERENHA E DIAS LTDA - CNPJ: 28.383.618/0001-05 (AGRAVANTE), SO LED PAINEIS E PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 35.173.076/0001-01 (AGRAVANTE), RAFAEL SILVA SOUTO - CPF: 023.265.811-05 (ADVOGADO), ROGERIO PERES BANDEIRA - CPF: 987.066.161-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (AGRAVADO), CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO), DANIELA DE ARRUDA DIAS - CPF: 766.955.901-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL – VALIDADE - ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO NAS ATIVIDADES DO AGRAVANTE – NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE PROVA ROBUSTA – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula nº 72 e no Tema 1.132, reconhece que a comprovação da mora exige apenas o envio de notificação ao endereço Informado no contrato, situação que se efetivou no presente caso, sendo dispensável a prova do efetivo recebimento do devedor.

Conforme entendimento jurisprudencial majoritário, a alegação de que o veículo é utilizado nas atividades laborais demanda comprovação robusta, ademais, a inadimplência contratual não é invalidada por essa justificativa
.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1033064-30-2025

AGRAVANTE:
PERENHA E DIAS LTDA E OUTROS

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo interposto por Perenha e Dias Ltda e Outros em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito bancário de Cuiabá que na Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Apelado deferiu liminar em seu favor com relação ao veículo descrito nos Autos.

Nas razões recursais os Agravantes alegam que o
Agravado ajuizou Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária em face dos Agravantes, sob alegação de inadimplemento contratual de três parcelas de financiamento (Contrato CCB nº 1669512), cujo parte do objeto é o veículo Chevrolet Montana LTZ, ano/modelo 2023/2024, placa RRW3C49.

Afirmam que
no caso não houve comprovação válida da constituição em mora
, condição essencial para o deferimento da medida, acrescentando que ademais, o veículo apreendido é bem de uso essencial da empresa Agravante, indispensável ao exercício de suas atividades, cuja apreensão inviabiliza a continuidade da atividade econômica, afrontando princípios constitucionais e contratuais.

Argumentam que a constituição em mora é requisito indispensável para o deferimento da busca e apreensão, conforme previsão do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/69 e Súmula 72 do STJ.

Asseveram que
o veículo em questão consiste em bem necessário às atividades da empresa
e que sua apreensão compromete não apenas a execução dos contratos da Agravante, mas também coloca em risco a subsistência de seus empregados, atingindo, em cascata, a própria atividade econômica, de forma que a medida ofende ao princípio da função social da empresa e preservação da atividade econômica. Pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento.

Nas
contrarrazões
, o Agravado afirma que Na data de 30/07/2024 as partes firmaram Contrato de Crédito Bancário – CCB n° 1669512, no valor de R$ 434.360,20 (quatrocentos e trinta e quatro mil, trezentos e sessenta reais e vinte centavos), pactuando como garantia o bem móvel Veículo/Marca CHEV, Modelo MONTANA T A LTZ, Cor PRETA, Chassi 9BGEN43B0RB137259, Renavam 01355677839, Ano/Modelo 2023/2024, Placa RRW3C49, sendo que os Agravantes deixaram de adimplir com as obrigações assumidas, ocasionando a inadimplência contratual.

Sustenta que encaminhou Notificação Extrajudicial através de carta registrada com Aviso de Recebimento para o endereço constante no contrato, entretanto, não conseguiu reaver seu crédito extrajudicialmente. Diante do inadimplemento e do insucesso das medidas extrajudiciais, a Agravada ajuizou Ação de Busca e Apreensão com fulcro no Decreto-Lei 911/69, acrescentando que no caso ocorreu a regular constituição em mora do devedor, acrescentando que conforme o entendimento no Tema Repetitivo n° 1.132, no sentido de que o simples envio da notificação ao endereço contratual do devedor é suficiente para comprovar a constituição em mora, dispensando-se a comprovação do recebimento, seja pelo próprio destinatário ou por terceiros.

Narra que o inadimplemento contratual autoriza o credor fiduciário a reaver o bem alienado fiduciariamente, mediante ação de busca e apreensão, bem como no regime da alienação fiduciária, a posse do bem é resolúvel, estando condicionada ao adimplemento da obrigação, acrescentando que apesar da tentativa de demonstrar impacto na estrutura da empresa, os Agravantes não colacionaram nenhum documento comprobatório que merece acolhimento das medidas pleiteadas.

Alega que não praticou qualquer ilegalidade ou abuso, apenas exerceu o direito conferido por lei, após a caracterização da mora e em respeito aos termos contratuais livremente pactuados entre as partes. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, anoto que em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo

300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Com efeito, o artigo 1.019 do CPC dispõe que:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I -
poderá
atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;

III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

Sabe-se, que o deferimento de liminar ou a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Com efeito, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise, trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Agravado na qual, sustenta que firmou contrato de financiamento com a parte Agravante pelo qual, foi dado em garantia o veículo Montana
T A LTZ Cor preta Chassi 9BGEN43B0RB137259 Renavam 01355677839 Ano/Modelo 2023/2024 Placa RRW3C49, para pagamento em 48 parcelas, sendo quitadas apenas 9 parcelas tornando-se o Agravante inadimplente.

Verifica-se que a Instituição Financeira encaminhou notificação à parte Recorrente
para o endereço contratual qual seja, Avenida Manoel José de Arruda 2867 Área Remanescente, Grande Terceiro, Cuiabá/MT, CEP 78065700
.

Com efeito, para fins de ajuizar Ação de Busca e Apreensão de bem alienado fiduciariamente o Decreto-Lei 911/69 exige a comprovação da mora nos seguintes termos:

Art. 2º (...)

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Contudo, sendo a notificação encaminhada para o mesmo endereço do contrato é considerada válida, independentemente de seu recebimento na forma do TEMA 1132 do STJ.

No mais, a respeito do mencionado referido tema o Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento no sentido de que "A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando
que seja enviada ao endereço declinado no contrato”.
(AgInt no AREsp 1388337/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019).

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DISPENSA DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO PELO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, condicionou o deferimento da liminar à comprovação da constituição em mora do devedor, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da liminar. O agravante sustenta que a notificação foi enviada ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pessoal do devedor. Requer o reconhecimento da mora com base na simples remessa da notificação extrajudicial ao endereço contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, para fins de comprovação da mora do devedor em contrato de alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente do efetivo recebimento pelo destinatário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69, com redação dada pela Lei n. 13.043/2014, prevê que a mora pode ser comprovada pelo envio de notificação com aviso de recebimento ao endereço constante do contrato.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.132, firmou o entendimento de que basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo desnecessária a prova do recebimento pelo devedor ou por terceiros.

5. A responsabilidade pela atualização do endereço recai sobre o devedor, não podendo o credor ser penalizado por eventual ausência ou omissão daquele quanto à manutenção de local adequado para recebimento de comunicações.

6. No caso concreto, a notificação foi enviada ao endereço contratual, com retorno indicando "não procurado/ausente", o que não afasta a constituição válida da mora.

7. A exigência judicial de nova comprovação de mora viola o entendimento consolidado do STJ e impõe risco de extinção indevida da ação, prejudicando a eficácia da garantia fiduciária e a proteção ao crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. É válida, para fins de constituição em mora na ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, independentemente do efetivo recebimento pelo devedor.

2. A ausência de retirada ou recebimento da notificação pelo devedor não invalida o procedimento, sendo sua responsabilidade manter atualizado o endereço constante do contrato.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2º, § 2º (com redação dada pela Lei n. 13.043/2014).

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.132, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 12.06.2019; TJ-MT, Apelação Cível n. 0035770-89.2016.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 20.03.2024.

(N.U 1030199-34.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2025, Publicado no DJE 16/10/2025).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO POSTAL. COMPROVAÇÃO. INADIMPLEMENTO. SÚMULA 72/STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por devedor fiduciário contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão, em ação ajuizada com fundamento na inadimplência contratual em cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se é válida a constituição em mora para fins de busca e apreensão, quando a notificação foi devolvida com status de “endereço insuficiente”, mas enviada ao endereço constante no contrato; e (ii) saber se a alegação de purgação da mora anterior ao ajuizamento, desacompanhada de comprovação efetiva, afasta o inadimplemento e impede a concessão da liminar.

III. Razões de decidir

O agravo de instrumento possui devolutividade restrita, não sendo possível examinar, em sede recursal, alegações não enfrentadas pela decisão de origem, sob pena de supressão de instância.

Conforme o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e a jurisprudência do STJ (Tema 1.132), é suficiente para constituição em mora a remessa de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente da prova de recebimento.

A notificação extrajudicial foi enviada ao endereço indicado na cédula de crédito, sendo válida a constituição em mora, ainda que devolvida por insuficiência de dados.

Os documentos apresentados pelo agravante não comprovam de forma cabal a quitação das parcelas tidas por inadimplidas, nem demonstram novação ou acordo que descaracterize a mora.

Não comprovada a irregularidade da notificação nem a extinção da mora, deve ser mantida a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido em parte e, nesta, desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É válida a constituição em mora, para fins de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, ainda que não recebida.

2. Alegações relativas à purgação da mora devem ser instruídas com prova inequívoca, sob pena de manutenção da liminar deferida."

(N.U 1025297-38.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2025, Publicado no DJE 09/10/2025).

Diante desse quadro, apesar dos argumentos elencados pelos Agravantes, no sentido de que não teria ocorrido a constituição em mora validamente, tais alegações não se demonstram verossímeis uma vez que se constata que a notificação foi devidamente encaminhada ao mesmo no endereço constante do contrato,

Necessário ressaltar, ainda, que embora os Agravantes afirmem que o veículo é utilizado na empresa e que a medida inviabiliza suas atividades, no entanto, referida situação não impede o direito do credor de ingressar com a busca e apreensão e reaver o bem diante do inadimplemento contratual, ademais não se verifica prova robusta para corroborar tais argumentos, valendo ressaltar que a jurisprudência majoritária entende que, mesmo sendo eventualmente um instrumento de trabalho, a inadimplência contratual não é automaticamente invalidada por essa justificativa
.

Portanto, no contexto apresentado,
apesar dos argumentos elencados pelos Agravantes,
pelo menos a princípio, não se verifica de fato a presença dos requisitos elencados pelo artigo 300 do CPC, para acolhimento da pretensão recursal
conforme pretendido de forma que é caso de manter, por ora, referida decisão proferida pelo Juízo
a quo
,
máxime porque não comprovada situação contrária, nesse momento processual
.

Portanto, em face dessas considerações,
nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025